Tribunal: TCU
Processo: 009.498/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em desfavor de Eronildo Braga Bezerra, como então titular da Secretaria de Estado da Produção Rural do Estado do Amazonas (gestão: 1o/1/2007 a 25/5/2010 e 12/1/2011 a 3/4/2014), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio n.o 50/2007 destinado à aquisição de equipamentos agrícolas a partir do aporte de R$ 510.000,00 em recursos federais e R$ 51.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 12/12/2007 a 19/2/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em desfavor de Eronildo Braga Bezerra, como então secretário estadual de Produção Rural no Amazonas (gestão: 1o/1/2007 a 25/5/2010 e 12/1/2011 a 3/4/2014), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio n.o 50/2007 destinado à aquisição de equipamentos agrícolas a partir do aporte de R$ 510.000,00 em recursos federais e de R$ 51.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 12/12/2007 a 19/2/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Eronildo Braga Bezerra, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Eronildo Braga Bezerra, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 4/2/2010 120.754,00 28/1/2011 67.900,00 11/6/2013 4.315,00 14/6/2013 13.980,00 14/6/2013 1.985,00 9.3. aplicar em desfavor de Eronildo Braga Bezerra a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.